Tribunal: TCU
Processo: 036.816/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE - 2013 (no da TCE no sistema: 1953/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 3480/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de petição apresentada com base no art. 174 do Regimento Interno/TCU (peça 261), em que o Sr. Hermínio de Paula Molinari requer a nulidade da notificação acerca do Acórdão 12536/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 178), mediante o qual foram apreciados os embargos de declaração por ele opostos em face do Acórdão 4486/2018-TCU-Segunda Câmara (peça 159), que julgou seu recurso de reconsideração contra o Acórdão 7975/2017-TCU-Segunda Câmara (peça 58). Considerando que o art. 174 do Regimento Interno/TCU prevê que qualquer caso de nulidade, inclusive de vício na notificação, pode ser declarado por provocação da parte. Sendo assim, a provocação da parte, nesse caso, independe de recurso propriamente dito, podendo ser veiculada por simples petição. Considerando que, o julgamento do processo já transitou em julgado, pois já foram interpostos os recursos cabíveis, inclusive por parte do requerente (peças 79 e 151), que foram apreciados mediante o Acórdão 4486/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 159). Considerando que a superveniência do trânsito em julgado constitui fato relevante, pois a viabilidade de se arguir nulidades, notadamente por simples petição, vigora, como regra, apenas até a formação da coisa julgada, cuja eficácia preclusiva (CPC, art. 508) é tida como sanatória geral das nulidades, inclusive as absolutas. Considerando que, após o trânsito em julgado, a possibilidade subsiste apenas quanto à arguição de falta ou nulidade de citação em processo que correu à revelia, pois, nessa hipótese, estará em dúvida a própria existência da relação jurídico-processual. Considerando que o requerente argui a nulidade de notificação acerca do julgamento de embargos declaratórios opostos em face de acórdão que apreciou recurso de reconsideração; que não se trata de arguição de nulidade de citação em processo que correu à revelia do responsável; bem como que se operou o trânsito em julgado do acórdão condenatório, que já foi objeto dos recursos ordinários cabíveis; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em receber a peça apresentada como mera petição, negando-se-lhe seguimento, nos termos do art. 174 do Regimento Interno/TCU; sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação, acompanhada do exame de admissibilidade promovido pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos deste Tribunal, ao peticionário. 1. Processo TC- Processo 036.816/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Raimundo Robson de Sa (XXX.954.352-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Novo Aripuanã - AM. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Gutenberg de Menezes Seixas (14168/OAB-AM), representando Raimundo Robson de Sa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.